Tribunal: TJDFT
Processo: 0754792-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754792-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por GILMAR PEREIRA ROSA em favor de MARCO ANTÔNIO EPIFÂNIO DOS SANTOS, preso preventivamente, por conversão da prisão em flagrante, no bojo da Ação Penal, Feito no 0741042-47.2022.8.07.0001, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, em razão de decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (Num. 141255340 do Feito originário). O Impetrante argumenta que o Paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 420 (quatrocentos e vinte) dias, sem que tenho sido concluído o julgamento, o que configura grave ilegalidade. Ressalta que o Paciente possui ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes, o que afasta a incidência do art. 312 do Código de Processo Penal e permite a adoção de alguma das medidas substitutivas da prisão cautelar, que é excepcional. Argumenta que a segregação cautelar deve observar a contemporaneidade dos seus fundamentos e não a gravidade do fato pretérito que, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva. Afirma que está configurado o excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que, desde 11/05/2023, não se procedeu à devida revisão do cabimento da medida (a cada 90 dias), nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Invoca o art. 648 do CPP, a Súmula 697 do Supremo Tribunal Federal e colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborarem sua tese. Pleiteia a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Subsidiariamente, postula a aplicação de qualquer uma das medidas substitutivas da prisão, ou a prisão domiciliar, até a prolação da sentença. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora Paciente. Primeiramente, há que se ressaltar que o Paciente lançou mão de Habes Corpus após a conversão de sua prisão, de flagrante em preventiva. Com efeito, confira-se a fundamentação da decisão então proferida no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC: “(...). Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: ‘1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 141125451, comprovando que, com os autuados, foram encontrados várias porções de cocaína. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com eles. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de quantidade razoável de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Foram apreendidos, ainda, celulares e simulacro de arma de fogo a indicar que os autuados façam parte de organização criminosa estruturada com a finalidade de venda de entorpecentes. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...). Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com os autuados, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEXANDRE CASTRO COSTA, filho de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA e de ADRIANA DE JESUS CASTRO COSTA, nascido aos 05/05/1995, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, filho de CELSO XAVIER DA SILVA e de ADRIANA REGINA ARAÚJO DOS SANTOS, nascido aos 15/11/1999, e MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, filho de ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS SILVA e de LUCIENE EPIFÂNIO DE CASTRO, nascido aos 28/12/2001, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...).”. (Num. 141255340 - Pág. 2/5 do Feito originário). Impetrado em favor do ora Paciente o Habeas Corpus n.o 0742177-97.2022.8.07.0000, a ordem foi denegada, à unanimidade, pela egrégia Segunda Turma Criminal desta Corte de Justiça, nos termos da ementa a seguir transcrita: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRAFICÂNCIA ELABORADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. A apreensão de um usuário que comprou entorpecente de um dos integrantes do grupo que o paciente supostamente integra e a relevante quantidade de droga apreendida em depósito na residência em que foram presos em flagrante, associados aos relatos dos policiais de que o paciente teria assumido a propriedade dos entorpecentes destinados à difusão ilícita, indicam a periculosidade concreta e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública, diante do "modus operandi" utilizado no tráfico mais elaborado na sociedade local. 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, pois a medida é necessária à cessação, em tese, das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente e pelo grupo que fazia parte, inclusive, com a participação de adolescente, já que mantinham em depósito, em uma residência "fortificada", considerável quantidade de drogas (cocaína e maconha), apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes, e grande quantidade de dinheiro em espécie. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1654069, 07421779720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Pois bem. Conforme pode ser extraído da leitura da referida ementa, a argumentação trazida pelo Impetrante acerca das condições pessoais do Paciente foi devidamente apreciada no aludido Habeas Corpus, de modo que não comporta nova apreciação no presente momento. Assim, a presente Impetração, realizada no Plantão Judicial de Segunda Instância, configura reiteração de medida submetida ao Juiz natural e não traz, quanto às condições pessoais do Paciente, qualquer alegação de fato novo. Ressalte-se que somente é “admissível a impetração de um segundo habeas corpus para o reexame da prisão preventiva quando sobrevém novo fato juridicamente relevante, que inaugura novo cenário fático-processual apto a ensejar uma segunda análise do preenchimento dos requisitos da segregação cautelar.” (Acórdão 1395130, 07388724220218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), o que, definitivamente, não é o caso ora em análise, já que nem mesmo se alega qualquer fato novo eventualmente ocorrido no período transcorrido desde a Impetração anterior. Ultrapassada a questão afeta às condições pessoais do Paciente, sobeja, das razões trazidas na Impetração, as teses de que a segregação cautelar deve observar a contemporaneidade dos seus fundamentos e não a gravidade do fato e de que está configurado o excesso de prazo da prisão cautelar, pois não se procedeu à devida revisão do cabimento da medida (a cada 90 dias), nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Nesse descortino, quanto à argumentação tecida no presente Habeas Corpus sobre a contemporaneidade e o alegado excesso de prazo da segregação cautelar, em princípio, está obstada a sua apreciação na presente sede, já que não foi submetida à Primeira Instância. Com efeito, segundo o art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. O conteúdo da argumentação expendida pelo Impetrante (quanto à contemporaneidade e ao alegado excesso de prazo), salvo melhor juízo, indica que sua pretensão, em verdade, seria a dedução de um pedido de revogação da prisão preventiva, a ser apreciado pelo douto Magistrado de Primeira Instância, no bojo do próprio Feito originário ou em Feito apartado, já que a Ação Penal em questão encontra-se, na presente data, conclusa para sentença. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. prática, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO Art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRÁTICA DELITIVA GRAVÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que a tese, assim como os documentos que embasaram o pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foram submetidos ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1634231, 07362748120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei). Desse modo, “Sem que o juiz de origem seja, antes, instado a se manifestar sobre o alegado excesso de prazo na formação da culpa, não há como submeter a matéria ao tribunal por indevida supressão de instância.” (Acórdão 1797676, 07495842320238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), devendo a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, ser deduzida previamente na origem (art. 282, § 5o, do CPP). Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida, ressalvada, como dito anteriormente nesta decisão, a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial